Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703176-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ISABELLA CAVALCANTI MENESES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 66745315) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0703176-80.2024.8.07.0018, ajuizada por ISABELLA CAVALCANTI MENESES em desfavor do ora apelante, por meio da qual, confirmando-se a tutela de urgência deferida nos autos, foi resolvido o mérito da demanda (art. 487, I, do Código de Processo Civil) “para anular o ato administrativo que lhe considerou inapta no teste de corrida do Teste de Aptidão Física para ingresso no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, permitindo que prossiga nas etapas seguintes do certame” (ID 66745315 – pág. 5). Além disso, o ente distrital réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 7.297,53, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Nas razões recursais (ID 66745319), o ente distrital apelante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez confirmada em sentença a tutela provisória de urgência deferida em favor da apelada, “considerando a sua probabilidade de provimento e o risco de violação à isonomia apta a prejudicar os demais participantes do certame e a lisura do mesmo” (ID 66745319 – pág. 15). Aduz a configuração de violação ao princípio da isonomia nas conclusões exaradas em sentença, porque “Não procede a ideia de que o edital, ao fixar o parâmetro de teste físico de corrida em uma performance de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos seja desproporcional ou viole a isonomia entre participantes dos sexos feminino e masculino” (ID 66745319 – pág. 9), ainda mais levando-se em consideração que os índices aplicados foram objeto de certame anterior na carreira. No mérito, o apelante requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. Nas contrarrazões (ID 66745323), a apelada pede o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que confirma tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, I e § 4o, do CPC). Não obstante a relevância das questões deduzidas pelo apelante para postular a concessão de efeito suspensivo ao recurso, também é importante ressaltar que a Juíza de primeiro grau, ao confirmar a tutela provisória de urgência deferida na origem, observou a deferência devida ao pronunciamento jurisdicional desta Quinta Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento no 0718380-24.2024.8.07.0000. Na oportunidade do referido julgamento (ID 66745304), em reapreciação de decisão interlocutória na qual houve o deferimento da tutela provisória de urgência vindicada pela ora apelante, a conclusão alcançada pelo colegiado foi a de manter o deferimento da liminar vindicada na origem, nos termos de seguinte acórdão (Acórdão no 1904388 – ID 66745304 – pág. 1): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO (RETIFICAÇÃO DE EDITAL). ALTERAÇÃO DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CANDIDATA DO SEXO FEMININO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido liminar. 2. Na espécie, no juízo de cognição sumária próprio da análise do pedido de tutela provisória de urgência, afiguram-se presentes os requisitos que ensejaram o deferimento da medida na origem, notadamente porque há elementos que corroboram a conclusão de que as mulheres podem ter sido preteridas na decisão da Administração de retificar o edital com aumento de distância a ser percorrida tão somente em relação a elas, o que impactou diretamente na reprovação de candidatas do sexo feminino no teste de aptidão física realizado. Por tal motivo, sem embargo da conclusão que possa ser alcançada quando do julgamento de mérito da demanda na origem, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravada, no sentido da ilegalidade do edital de retificação, bem como o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de sua exclusão imediata do certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1904388, 07183802420248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, embora possam ser outras as conclusões da Quinta Turma Cível no julgamento de mérito da apelação cível, a prudência recomenda aguardar a apreciação do recurso pelo colegiado, em deferência ao pronunciamento jurisdicional já concedido na via do agravo de instrumento anteriormente. À luz de tais considerações, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pelo ente distrital apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento de mérito do recurso de apelação. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora